Tribunal: TJDFT
Processo: 0700217-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0700217-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: HEBER DE OLIVEIRA CAVALCANTE REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO A presente ação revisional foi instruída perante a 1a Turma Criminal e redistribuída à Câmara Criminal, após manifestação da Procuradoria de Justiça. A Procuradoria de Justiça destacou em seu parecer que, nos termos do art. 625, § 1o, do Código de Processo Penal, a revisão criminal deve ser instruída com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos e, como não foi juntado aos autos a comprovação da valoração negativa da personalidade, referente ao Processo n. 2018.03.1.004446-6, resta impossibilitada a análise do pedido. No caso dos autos observa-se que a presente ação revisional foi proposta de próprio punho pelo réu, o que demonstra notória a sua incapacidade de instruir o feito. Ademais, nos termos do art. 244, parágrafo único do RITJDFT o relator, se julgar insuficientemente instruído o pedido conveniente a apensação dos autos originais, poderá requisitá-los. Assim, apense-se os autos originais do processo n. 2018.03.1.004446-6 à presente revisão criminal Em seguida, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para complementação de seu parecer, se assim entender pertinente. Após, venham conclusos os autos. BRASÍLIA, DF, 14 de fevereiro de 2023 11:20:23. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator